Tribunal: TJSP
Processo: 1006883-64.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Recurso do autor. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA PROVA TÉCNICA.
1. Prova pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor sem a devida análise de eventual doença no joelho direito motivada por doença ocupacional. EXAME CLÍNICO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Recurso do autor. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA PROVA TÉCNICA.
1. Prova pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor sem a devida análise de eventual doença no joelho direito motivada por doença ocupacional. EXAME CLÍNICO SUPERFICIAL.
2. Laudo técnico baseado em exame físico superficial da coxa direita do segurado, cuja lesão decorre de acidente de trabalho. DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE AS MOLÉSTIAS NARRADAS (lesões em coxa e joelho direito) E O LABOR HABITUAL, BEM COMO DE EFETIVA INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO OU MAIOR ESFORÇO PARA O DESEMPENHO DE SUAS AIVIDADES LABORATIVAS.
3. Necessidade de realização de nova perícia médica e vistoria ambiental, que avaliem, de forma ampla e completa, a existência de eventual doença incapacitante na coxa e no joelho direito do autor motivadas por doença ocupacional ou acidente de trabalho, além da repercussão das sequelas no desempenho do labor habitual.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.